Tribunal: STF
Processo: HC 256684
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Aparecido Justino impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar adequadamente causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser conhecido, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria haver demonstrado que infirmou a aplicação de cada um dos óbices na petição de agravo em recurso especial. Todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que era inadequada a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e a reiterar as razões do especial. Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa, novamente, não se desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada". 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.759.538 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    A – Declarar ilícitas por derivação todas as provas obtidas a partir da abordagem policial, determinando-se o desentranhamento dos presentes autos, absolvendo o paciente com fundamento no artigo 386, VII, do CPP; 



    B – Subsidiariamente, absolver o paciente em relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei nº. 10.826/2003 e aumentar a pena relativa ao Tráfico de Drogas em patamar de 1/6, em atendimento ao princípio da especialidade, haja vista que a arma de fogo relacionada ao comércio de drogas configura a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei nº. 11.343/06; 



    C – Fixar a pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, aplicar o aumento em patamar mínimo de 1/6, em atendimento ao princípio da proporcionalidade; 



    D – Compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Subsidiariamente, aplicar o aumento em fração de 1/6 na segunda fase, pois a presença da circunstância de apenas uma agravante (reincidência) não justifica o aumento de 1/3; 



    E – Caso não seja reconhecido a causa de aumento da pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº. 11.343/06 em detrimento da condenação pelo delito do art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, requer o reconhecimento do concurso formal próprio, entre os delitos do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, aplicando-se o aumento de 1/6, desde que a pena não exceda a que seria cabível pela regra do concurso material.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.759.538/SP), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 08/05/2025).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente